Tribunal: TRF3
Processo: 5031771-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
318/689)

5031771-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031771-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: AGNALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS - SP336817-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILLIAM CALOBRIZI - SP208309-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS AO PROVEITO ECONÔMICO DA PRETENSÃO MATERIAL.COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação visando à concessão de auxílio por incapacidade temporária cumulada com indenização por danos morais, retificou de ofício o valor da causa para R$ 25.806,00, excluiu o pedido indenizatório e declinou da competência em favor do Juizado Especial Federal.

A parte agravante sustentou a possibilidade de cumulação do pedido de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes do indeferimento administrativo do benefício pelo INSS e requereu a manutenção do valor originalmente atribuído à causa e da competência da Justiça Federal comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a cumulação de pedido de concessão de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes da conduta administrativa do INSS; (ii) se o valor atribuído ao dano moral pode ser limitado para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a demora na apreciação da matéria em apelação puder tornar inútil o julgamento da questão, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 988.

O artigo 327 do CPC admite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, desde que compatíveis entre si, observada a competência do juízo e o procedimento aplicável.

A pretensão de concessão de benefício previdenciário e o pedido de indenização por danos morais apresentam correlação, pois a eventual responsabilidade civil decorre da alegada conduta ilícita da autarquia ao indeferir o benefício.

Nas ações que cumulam pedidos previdenciários e indenizatórios, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores atribuídos a cada pedido, nos termos do artigo 292, VI, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Quando o valor atribuído ao dano moral se mostra excessivo em relação ao proveito econômico da pretensão material, admite-se sua limitação, para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional, ao montante correspondente ao benefício pleiteado.

No caso, o valor pretendido a título de danos morais (R$ 65.500,00) supera o valor da pretensão material (R$ 25.806,00), razão pela qual se limita a indenização ao valor equivalente ao proveito econômico da demanda, resultando em valor da causa de R$ 51.612,00, inferior a 60 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo parcialmente deferido.

Tese de julgamento:

É admissível a cumulação de pedido de concessão de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes da conduta administrativa do INSS.

O valor atribuído ao dano moral pode ser limitado ao proveito econômico da pretensão material quando se mostrar excessivo, para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional.

Mantida a decisão agravada quanto à limitação do valor da causa e à competência do Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, VI, §§ 1o e 3o, 327 e 1.015; Lei no 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 2.388.564/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 178243, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16.12.2004; STJ, CC 98.679/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 15.12.2008; TRF3, AI 5007386-39.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 30.06.2021; TRF3, AI 5026249-38.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 14.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031771-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: AGNALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS - SP336817-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILLIAM CALOBRIZI - SP208309-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão (ID 448472709) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária c.c indenização por danos morais, retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 25.806,00, excluindo o pedido de dano moral e declarando a incompetência do Juízo, com a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, o cabimento do pedido de indenização por danos morais, considerando que a conduta da autarquia previdenciária ao indeferir o pedido de concessão do benefício por incapacidade, mesmo diante da robusta prova do quadro de saúde, configura violação à integridade moral e a dignidade da pessoa humana, além do caráter alimentar do benefício.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para manter o pedido de indenização por danos morais no valor pretendido com a manutenção da competência da Justiça Federal Comum.

Efeito suspensivo deferido em parte.

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A análise do processo originário revela que a parte autora, ora agravante, ajuizou em 27/10/2025, ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária c.c indenização por danos morais, atribuindo à causa a quantia de R$ 91.306,00 (R$ 7.590,00 parcelas vencidas + R$ 18.216,00 parcelas vincendas + R$ 65.500,00 danos morais).

O r. Juízo a quo retificou, de ofício, o valor da causa, com a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, nos seguintes termos:

“(...)

A planilha de valor da causa apresentada (id 448229832) indica que os atrasados somados às parcelas vincendas perfazem o valor de R$ 25.806,00.

A esse valor o autor acrescenta o pedido de condenação do INSS ao pagamento do quantum aleatoriamente estabelecido a título de danos morais em R$ 65.500,00, redundando no montante de R$ 91.306,00 como valor da causa.

No caso concreto, vislumbro nítido intento da parte autora de afastar a competência absoluta do Juizado Especial Federal, elaborando uma "conta de chegada" para, elevando artificialmente o valor da causa, "escolher" o órgão jurisdicional que julgará sua causa, situação que tem o Juiz dever de coarctar.

Cabe considerar que o pleito indenizatório aqui formulado não apresenta mínimo fundamento jurídico, baseando-se na absolutamente vaga afirmação de prejuízo à parte autora, sem qualquer ligação com a situação concreta que verdadeiramente enseja a ação.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

(...)

Sendo assim, nos termos do art. 292, §§ 1o e 3o do CPC, corrijo de ofício o valor da causa, considerando as particularidades dos autos, a fim de excluir o valor referente ao pedido de dano moral, porquanto manifestamente incabível na espécie, remanescendo o valor de R$ 25.806,00, relativo à soma das prestações vencidas e vincendas do benefício objeto do feito.

Considerando que o verdadeiro valor da causa, no caso concreto, é, portanto, inferior a 60 salários mínimos, e existente Juizado Especial Federal nesta Subseção, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal."

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A regra geral do cúmulo de pedidos vem expressa no artigo 327 do Código de Processo Civil, que estabelece: "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão".

A lei enumera alguns requisitos para a cumulação, dispostos nos incisos do parágrafo 1° do artigo 327 do Código de Processo Civil, quais sejam: a compatibilidade entre os pedidos, a competência do juízo e o tipo de procedimento.

No caso em exame, afirma a parte agravante fazer jus a concessão de benefício por incapacidade, além da indenização por danos morais, em razão dos prejuízos causados pela ineficiência do INSS na análise do pedido administrativo.

Neste passo, observo existir correlação entre os pedidos apresentados pela parte agravante, uma vez que, para a eventual indenização, deverá demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente, sendo que a eventual conduta ilícita diz respeito à negativa da Autarquia em conceder o benefício.

De outra parte, compete ao Juízo Federal conhecer de questões relativas à matéria previdenciária, raiz da postulação formulada pelo agravante, sendo certo que o pedido de indenização constitui questão secundária e indissociável daquela outra pretensão, e, como tal, não se acha subtraída da competência do mesmo Juízo.

Nas ações onde se cumulam os pedidos de concessão/revisão de benefício previdenciário e indenização civil e/ou danos morais, faz-se necessário observar o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, somando-se os valores de cada um dos pedidos, conforme jurisprudência de há tempos firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP no 178243, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16/12/2004, DJU 11/04/2005, p. 305 e CC n. 98.679/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. em 15/12/2008, DJe de 4/2/2009).

Nesse sentido, para efeitos de atribuição de valor à causa, o dano moral a se considerar deve ser aquele fixado inicialmente pelo autor, com base na subjetividade das privações que sofreu em razão do ato ilícito, podendo o Juiz, por ocasião do mérito, reavaliar e reduzir o quantum estabelecido a patamar razoável. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.388.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024.

Assim considerando, quando o valor atribuído à demanda se mostrar excessivo em razão da importância pretendida a título de indenização, sem justificativas plausíveis a tanto, convém adotar, como parâmetro compatível, o proveito econômico decorrente da pretensão material deduzida, de modo que aquela em muito não o exceda.

Anoto que o emprego de tal patamar se dá, num primeiro momento, apenas para fins de alçada da competência jurisdicional, não vinculando a pretensão deduzida e tampouco convicção do julgador ao estabelecer a efetiva condenação à reparação moral.

Excepcionalmente, a indenização poderá ultrapassar tal limitação, desde que devidamente fundamentado seu valor, frente aos prejuízos subjetivos e demais percalços comprovadamente sofridos, em decorrência do ato administrativo causador do dano.

No caso dos autos, como acima exposto, foi atribuído à causa o valor R$ 91.306,00 (R$ 7.590,00 parcelas vencidas + R$ 18.216,00 parcelas vincendas + R$ 65.500,00 danos morais).

Depreende-se, assim, que o valor atribuído a título de indenização por danos morais R$ 65.500,00 se revela muito superior ao valor dos danos materiais R$ 25.806,00, de forma que, inobstante a cumulação de pedidos seja cabível, considerando que o valor almejado a título de danos morais (R$ 65.500,00), ultrapassa o valor econômico pretendido (R$ 25.806,00), a pretensão indenizatória deve ser limitada a tal valor.

Neste passo, o valor da causa atinge o importe de R$ 51.612,00, sendo R$ 25.806,00 (parcelas vencidas R$ 7.590,00 e R$ 18.216,00 vincendas) + danos morais (R$ 25.806,00), ou seja, valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente na época do ajuizamento da ação.

Reporto-me aos julgados que seguem:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JEF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.Recurso conhecido, com interpretação extensiva ao artigo 1.015, III, do CPC.

2.O agravante ajuizou ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição c.c. indenização por danos morais. Atribuiu à causa a quantia de R$ 68.292,11 (R$ 23.292,11 principal + R$ 45.000,00 danos morais).

3. A regra geral do cúmulo de pedidos vem expressa no art. 327 do Código de Processo Civil.

4. Consoante precedentes desta E. Corte, quando o valor atribuído à demanda se mostrar excessivo em razão da importância pretendida a título de dano moral, sem justificativas plausíveis a tanto, convém adotar, como parâmetro compatível, o proveito econômico decorrente da pretensão material deduzida, de modo que aquela em muito não o exceda.

5. Não obstante a cumulação de pedidos seja cabível, considerando que o valor almejado a título de danos morais - R$ 45.000,00 - ultrapassa o valor econômico pretendido - R$ 23.292,11 - o mesmo deve ser fixado em, no máximo, R$ 23.292,11 e, desta forma, ter-se-á o valor da causa no importe de R$ 46.584,22, sendo R$ 23.292,11 principal + danos morais R$ 23.292,11, ou seja, valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente na época do ajuizamento da ação.

6. Agravo de instrumento improvido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007386-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 30/06/2021, Intimação via sistema DATA: 02/07/2021).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO NO CASO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A parte agravante ajuizou, em 08/09/2024, ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária c.c danos morais, atribuindo à causa a quantia de R$ 85.000,00 (R$ 1.787,17 parcela vencida + R$ 21.446,04 parcelas vincendas + R$ 61.766,79 danos morais).

2. A regra geral do cúmulo de pedidos vem expressa no artigo 327 do Código de Processo Civil.

3. Nas ações onde se cumulam os pedidos de concessão/revisão de benefício previdenciário e indenização civil e/ou danos morais, faz-se necessário observar o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, somando-se os valores de cada um dos pedidos, conforme jurisprudência de há tempos firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (RESP no 178243, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16/12/2004, DJU 11/04/2005, p. 305 e CC n. 98.679/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. em 15/12/2008, DJe de 4/2/2009).

4. Para efeitos de atribuição de valor à causa, o dano moral a se considerar deve ser aquele fixado inicialmente pelo autor, com base na subjetividade das privações que sofreu em razão do ato ilícito, podendo o Juiz, por ocasião do mérito, reavaliar e reduzir o quantum estabelecido a patamar razoável. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.388.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024.

5. Consoante precedentes desta E. Corte, quando o valor atribuído à demanda se mostrar excessivo em razão da importância pretendida a título de dano moral, sem justificativas plausíveis a tanto, convém adotar, como parâmetro compatível, o proveito econômico decorrente da pretensão material deduzida, de modo que aquela em muito não o exceda.

6. Excepcionalmente, a indenização poderá ultrapassar a limitação do proveito econômico da pretensão material deduzida, desde que devidamente fundamentado seu valor, frente aos prejuízos subjetivos e demais percalços comprovadamente sofridos, em decorrência do ato administrativo causador do dano.

7. Considerando que o valor almejado a título de danos morais - R$ 61.766,79 -ultrapassa o valor econômico pretendido - R$ 23.233,21, mostra-se correta a redução do valor da causa realizada pelo R. Juízo a quo, ou seja, em R$ 46.466,42, valor não superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação.

8. Agravo de instrumento improvido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5026249-38.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 14/02/2025, DJEN DATA: 18/02/2025).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para manter o pedido de indenização por danos morais, limitado ao valor econômico pretendido (R$ 25.806,00), nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS AO PROVEITO ECONÔMICO DA PRETENSÃO MATERIAL.COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação visando à concessão de auxílio por incapacidade temporária cumulada com indenização por danos morais, retificou de ofício o valor da causa para R$ 25.806,00, excluiu o pedido indenizatório e declinou da competência em favor do Juizado Especial Federal.

A parte agravante sustentou a possibilidade de cumulação do pedido de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes do indeferimento administrativo do benefício pelo INSS e requereu a manutenção do valor originalmente atribuído à causa e da competência da Justiça Federal comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a cumulação de pedido de concessão de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes da conduta administrativa do INSS; (ii) se o valor atribuído ao dano moral pode ser limitado para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a demora na apreciação da matéria em apelação puder tornar inútil o julgamento da questão, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 988.

O artigo 327 do CPC admite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, desde que compatíveis entre si, observada a competência do juízo e o procedimento aplicável.

A pretensão de concessão de benefício previdenciário e o pedido de indenização por danos morais apresentam correlação, pois a eventual responsabilidade civil decorre da alegada conduta ilícita da autarquia ao indeferir o benefício.

Nas ações que cumulam pedidos previdenciários e indenizatórios, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores atribuídos a cada pedido, nos termos do artigo 292, VI, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Quando o valor atribuído ao dano moral se mostra excessivo em relação ao proveito econômico da pretensão material, admite-se sua limitação, para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional, ao montante correspondente ao benefício pleiteado.

No caso, o valor pretendido a título de danos morais (R$ 65.500,00) supera o valor da pretensão material (R$ 25.806,00), razão pela qual se limita a indenização ao valor equivalente ao proveito econômico da demanda, resultando em valor da causa de R$ 51.612,00, inferior a 60 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo parcialmente deferido.

Tese de julgamento:

É admissível a cumulação de pedido de concessão de benefício previdenciário com indenização por danos morais decorrentes da conduta administrativa do INSS.

O valor atribuído ao dano moral pode ser limitado ao proveito econômico da pretensão material quando se mostrar excessivo, para fins de definição do valor da causa e da competência jurisdicional.

Mantida a decisão agravada quanto à limitação do valor da causa e à competência do Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, VI, §§ 1o e 3o, 327 e 1.015; Lei no 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 2.388.564/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 178243, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16.12.2004; STJ, CC 98.679/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 15.12.2008; TRF3, AI 5007386-39.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 30.06.2021; TRF3, AI 5026249-38.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 14.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão